Tribunal: TJES
Processo: 5011026-42.2022.8.08.0000
Classe: Suspensão de Segurança Cível
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Agrotóxicos; Da Poluição; Agrotóxicos (Lei 7.802/89)
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011026-42.2022.8.08.0000
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556)
REQUERENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG
RELATOR(A):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO INTERNO

NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
.

1.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com
indisfarçável
objetivo de modificá-lo.

2.
Se o
v. acórdão
recorrido não apresenta
vício

capaz de
autoriza
r a
atribuição de efeito modificativo,
e também se
mostra
coer
ente
entre a fundamentação desenvolvida e o seu dispositivo,
não há se falar em contradição
.

3.
Na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ,
“a
contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões”
(EDcl no RHC n. 87.061/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2018).

4
.
Recurso desprovido
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram
o
Colend
o

Tribunal Pleno

desta Eg
régia
Corte
,
em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES.

PRESIDENTE

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NA
SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA CÍVEL
Nº
5011026-42.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL – SINDIVEG

EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF

RELATOR: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Desembargadores.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400)

Objetiva-se, em resumo, pela via processual dos
embargos de declaração
, como visto,
expungir da
decisão recorrida
eventual
obscuridade, contradição
e
omissão
de
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
órgão
julgador, ou até mesmo
para
expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer d
as condutas descritas no artigo 489,
§
10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC, artigo 1.022, incisos de I a
II
,
p
arágrafo único, incisos I e
II).

Sob tal aspecto, observa-se que o v. acórdão recorrido (Id. 4784102) não apresenta vício que autorizaria a atribuição de efeito modificativo ao julgado.

O ato decisório embargado, diversamente do que alega a parte embargante, apresenta nítida coerência entre a fundamentação desenvolvida e o seu dispositivo. Eis a ementa do referido julgado
: (
Id
.
4784102
).

"
AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – GRAVE RISCO À SAÚDE PÚBLICA EVIDENCIADA (ART. 4º DA LEI Nº 8.437/92) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante dos prazos que foram estabelecidos pelo art. 4º da Resolução – RDC nº 739/2022, resta evidenciado interesse/utilidade no julgamento deste agravo. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

2. Na forma do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar, na qualidade de excepcional medida de contracautela, deve estar abrigada em decisão que demonstre a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

3. Em matéria de proteção ambiental, a competência legislativa é, em regra, concorrente, cabendo à União editar as normas de caráter geral, sendo fraqueado aos Estados a possibilidade de legislar sobre regras específicas, de acordo com as peculiaridades regionais, em estrita observância aos comandos normativos federais.

4. Na hipótese de eventuais conflitos de normas em matéria de proteção ambiental, prevalece na jurisprudência o entendimento no sentido de que deve ser aplicado o conteúdo normativo que se mostre mais benéfico à preservação do meio ambiente, em homenagem ao princípio
in dubio pro natura
.

5. A Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022 apresenta-se em sintonia com as diretrizes normativas (constitucionais e legais) sobre agrotóxicos.

6. Agravo interno desprovido."

(TJES, AgInt na SL 5011026-42.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira
, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2023)

Na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ,
“a
contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões”
(EDcl no RHC n. 87.061/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2018).

N
esse mesmo sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.

2.
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação desenvolvida e a conclusão adotada
.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.516.757/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) -
destaquei

Extrai-se do inteiro teor do voto condutor do v. acórdão recorrido
a conclusão de que
o IDAF,
autorizado por normativo estadual (Lei nº 5.760/1998, que
“disciplina o uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno dos agrotóxicos, seus componentes e afins do Espírito Santo”
), tem atribuição para editar normas relativas ao processo de cadastramento de agrotóxicos.

Destaca-se do judicioso parecer subscrito pela Douta Procuradoria de Justiça (Id. 5308316),
o qual adoto como razões de decidir
, o seguinte trecho:

“
[...] Não obstante, cumpre registrar que a competência legislativa concorrente deve ser compreendida em seu sentido amplo, o qual abrange qualquer norma capaz de gerar direitos e obrigações. Ou seja, havendo a legal delegação acerca da possibilidade de regular a matéria controversa nos autos, a deliberação técnica expedida pelo IDAF deve ser compreendida como uma norma produzida no âmbito da competência legislativa estadual.

Assim, não há que se cogitar contradição entre a fundamentação do r. acórdão tratar de ‘lei’ e o fato de o ato impugnado pelo SINDIVEG ser uma deliberação técnica.
[...]”.

A matéria tratada nestes autos,
por outro lado
, não
se
restring
e à saúde pública, devendo ser observada,
também
,
sob o
aspecto
ambiental,
assim como o fez a
DELIBERAÇÃO TÉCNICA IDAF/GEDSIV Nº 001/2022,
que considerou tais interesses coletivos por ocasião de sua edição,
para fins de cancelamento definitivo de todos os cadastros estaduais dos produtos agrotóxicos formulados à base do ingrediente ativo Carben
dazim
.

O voto condutor do v. acórdão embargado,
ao concluir
por negar provimento ao agravo interno anteriormente interposto, e consequentemente p
or
mant
er
a
eficácia da
decisão suspensiva,
considerou tanto o grave risco à saúde pública, quanto
à máxima efetividade na proteção ambiental na
edição de normas restritivas em conformidade com os comandos normativos gerais sobre agrotóxicos, o que neutraliza o argumento de que haveria contradição no aludido julgado.

O
que pretende
o
embargante,
afinal
,
é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível
pela via dos aclaratórios
.

D
esse juízo:

“
[...]
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. [...].”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.704.518/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Por tais razões
,
nego
provimento
a
o
s

embargos de declaração
.

É
como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator para não acolher os embargos.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer dos aclaratórios e negar-lhes provimento.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sessão 10/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.